Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706275-53.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANIELLE VIEIRA DOS SANTOS, DIAN RODRIGUES MACHADO APELADO: DIAN RODRIGUES MACHADO, D R MACHADO CLINICA ODONTOLOGICA, JANIELLE VIEIRA DOS SANTOS DESPACHO Janielle Vieira dos Santos suscita a preliminar de impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça nas contrarrazões. Contudo, verifico que o benefício foi deferido após a apresentação da contestação. Janielle Vieira dos Santos, portanto, teve a oportunidade de impugnar a concessão em réplica e nas demais manifestações posteriores, porém não o fez. A faculdade de impugnar a concessão do benefício da gratuidade da justiça nas contrarrazões pressupõe, aparentemente, que o requerimento seja pleiteado pela primeira vez na apelação e não em momento anterior à interposição do recurso. Intime-se Janielle Vieira dos Santos para manifestar-se sobre a adequação da via eleita e eventual preclusão para suscitar a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça nas contrarrazões. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso ou das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator